Tribunal: TJSP
Processo: 1015418-19.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição e valores pagos – Desenvolvimento e implantação de software – Contrato que previa período de testes e possível prorrogação do prazo por descumprimento de obrigações da contratante – Autora que deixa de entregar à ré informações necessárias ao desenvolvimento total do programa mesmo depois de instada – Prazo de testes

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição e valores pagos – Desenvolvimento e implantação de software – Contrato que previa período de testes e possível prorrogação do prazo por descumprimento de obrigações da contratante – Autora que deixa de entregar à ré informações necessárias ao desenvolvimento total do programa mesmo depois de instada – Prazo de testes prorrogado – Prova pericial que atesta o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pela contratada, faltando apenas poucos ajustes naturais no desenvolvimento de projetos de informática – Sentença mantida – Recurso desprovido.